Tribunal: TJDFT
Processo: 0001135-96.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. LAUDO PERICIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABLIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO.
I – Inviável o acolhimento do pleito de absolvição se a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório formado pelas declarações da vítima e pelo laudo pericial.
II – Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos, como no caso, em que a perícia confirma os relatos da vítima.
III – A simples negativa de autoria, desprovida de qualquer amparo no acervo probatório coligido, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos.
IV – Se os elementos de convicção carreados para os autos demonstram o dolo de lesionar a ofendida, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal culposa se mostra inviável.
V – O STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de ser possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Firmou-se o entendimento de que a indenização por dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser arbitrada mediante pedido expresso e formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VI – Para fixação do quantum adequado, deverão ser observadas as circunstâncias do caso concreto, as condições e a intensidade do sofrimento da vítima, bem como a situação econômica do autor do fato e a intensidade do dolo.
VII – Recurso conhecido e desprovido